Tribunal: TJES
Processo: 5006987-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006987-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB,
é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

2. Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas.

3.
Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente.

4. A

proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006987-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA
contra a r. decisão acostada no ID 8510494 (fls. 02/10), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“ação de conhecimento”
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões acostadas no ID 8510488, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os requisitos da concessão da medida liminar estão presentes; (ii) há existência de precedentes desta Corte de Justiça a amparar o direito autoral; (iii) embora a Magistrada singular tenha fundamentado a sua decisão na Lei Estadual nº 9.090/2008, o CTB confere a competência exclusiva ao CONTRAN (Resolução nº 789/2020) para regulamentar o credenciamento das entidades públicas e privadas para prestação de serviços de formação, atualização e reciclagem de condutores; (iv) compete ao agravado tão somente a atribuição de executar e fiscalizar o fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN; e (v) encontra-se ilegalmente de exercer a sua atividade econômica, sendo violado os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada
“[...] a decisão que INDEFERIU o processo de credenciamento da autoescola agravante, e que DETERMINE o regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-TVSHW, ABSTENDO-SE o DETRAN/ES da aplicação da Instrução de Serviço nº. 15/2024, e da prática de qualquer ato que impeça, inviabilize ou suspenda o credenciamento de novos CFCs no Estado do Espírito Santo, e por consequência, ao ser observado o procedimento e os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa, decisão que deverá ser cumprida dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)”
.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 8528721, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 8621762), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação na origem em face do agravado, aduzindo, em resumo, que: (i) é instituição privada para prestação de serviço de formação, especialização e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos; (ii) protocolou requerimento de credenciamento, gerando o processo administrativo 2024-TVSHW; (iii) o requerimento foi indeferido em razão da Instrução de Serviços nº 15, que revogou as disposições das instruções de serviços anteriores; e (iv) o indeferimento é ilegal e arbitrário.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a suspensão dos efeitos da decisão a qual indeferiu o seu pedido de credenciamento, impedindo que o DETRAN/ES aplique a Instrução de Serviço nº 15 e se abstendo de praticar ato que inviabilize o credenciamento de novos centros de formação de condutores.

Na sequência, após receber a inicial, a MMª Juíza
a quo
indeferiu a medida liminar outrora pleiteada.

Após uma nova reanálise do conjunto probatório, entendo que o r.
decisum
primevo merece ser reformado.

Conforme se vê dos autos de origem, a parte recorrente é
instituição privada constituída exclusivamente para a prestação de serviços de formação, especialização e habilitação de condutores (CFC) e no dia 03/05/2024, por meio do processo eletrônico EDOCs nº. 2024-TVSHW, protocolou pedido de credenciamento junto ao DETRAN-ES.

Aduz o recorrente que o pleito foi
indeferido na seara administrativa com base no Decreto Estadual nº. 5.353-R/2023 e na Instrução de Serviço nº. 15/2024 do Detran/ES, que expressamente revogou as disposições das instruções de serviço anteriores, no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um novo procedimento de credenciamento adequado à nova lei de licitações (Lei nº. 14.133/2021).

Em síntese, o pedido de reforma da decisão está baseado na alegada ilegalidade da atuação do DETRAN-ES em inviabilizar, à míngua de regulamentação própria, o credenciamento de novos CFCs, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 22, inciso X e o artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

X –
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador”.

Em resumo, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas, que assim prevê:

“
Art. 1º. Esta Resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

[...]

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
credenciar
instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.

[...]

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores (CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente.

[...]

§ 2º
Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período,
desde que atendidas as disposições desta Resolução”.

Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente.

Exatamente por isso, que, tal como bem explanado pelo E.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
nos autos do agravo de instrumento nº 0030174-57.2019.8.08.0024, julgado em 06/04/2021,
“[...] face a ausência de poder normativo conferido ao agravado pela Lei nº Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, importante consignar que remanesce-lhe, neste particular, apenas a possibilidade de praticar atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovar o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, ater-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN”
.

Vejamos o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante. 3. Logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
” (TJ-ES - AI: 5001997-65.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTIGO 22 C/C 156, DO CTB - RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES SEM PODER DE INOVAR EDITANDO REGRAS CONDICIONANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Trata-se a controvérsia dos autos na exigência da aquisição de 01 (um) veículo adaptado para portadores de necessidades especiais, da contratação de 01 (um) intérprete de líbras, bem como da exigência que todas as autoescolas do Estado tenham sua estrutura física completamente adaptada a todos os tipos de mobilidade reduzida, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo. 2 -

O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito, segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN. 3 - O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. 4 - A resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores. 5 - Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas. 6 - Recurso improvido
. (TJ-ES – AI: 00096073920188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358/10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II. Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358/10, do CONTRAN, a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067/2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado
.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00106954920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.

Credenciamento. Competência do Detran/CE. Requisitos da resolução nº 780 do contran. Estipulação de critério adicional pelo Detran/CE. Impossibilidade. Direito líquido e certo comprovado. Manutenção de sentença concessiva da segurança. Remessa necessária conhecida e desprovida
. (TJCE; RN 0227718-11.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves; Julg. 01/02/2023; DJCE 10/02/2023; Pág. 132)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA Nº 059/2019, EXPEDIDA PELO DETRAN/MS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 780/2019 DO CONTRAN. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Discute-se na presente Remessa Necessária o acerto da sentença que determinou à autoridade coatora que autorize o credenciamento da impetrante, empresa estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV). 2. Dispõe o art. 5º, inc. LXIX, da CF/88, que conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

3. Na espécie, extrai-se que a impetrante não pode ser impedida receber o credenciamento como estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV), com base em exigências não previstas na Resolução nº 780/2019, do CONTRAN. 4. Logo, se a Portaria nº 059/2019, editada pelo Detran/MS criou exigências não previstas na Resolução nº 780/2019, do CONTRAN, para o seu credenciamento junto aquele órgão, é ilegal a obstaculização do direito da impetrante, devendo, mantida a sentença que concedeu a ordem e possibilitou a autorização para que a empresa possa exercer seu objeto social (estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV)
. 5. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJMS; RN 0822124-33.2020.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 30/06/2022; Pág. 77)

Com efeito,
reputo, como dito antes, presente a probabilidade do direito alegado pela recorrente.

Por outro lado, evidente a possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista, principalmente, a impossibilidade de exercício de suas atividades que são exclusivas para prestação de serviços ao agravado.

Por fim,
no que se refere à impossibilidade da tutela provisória de urgência (de natureza antecipada) concedida, por alegada violação do art.
1º
,
§ 3º
, da Lei nº
8.437
/1992, c/ c o art. 1º, da Lei nº 9.494/1992
("Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação"
), observe-se que a jurisprudência dominante do E. STJ tem mitigado o rigor das referidas regras para reconhecer a possibilidade de concessão de liminar ainda que se cuide de medida de caráter satisfativo, isso de modo a resguardar, preservar ou realizar, já em sede de tutela provisória de urgência, bem jurídico de maior relevância e extração jurídica (
v.g.
: STJ,
AgRg no AREsp nº 431.420-MG
, DJe de 17/02/2014).

Em outros termos, a

proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto.

Destarte, a magistrada singular agiu com desacerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 8528721, reformar a r. decisão recorrida, via de consequência,
determinar ao agravado que seja dado prosseguimento ao processo
EDOCs nº. 2024-TVSHW, devendo, ainda, o recorrido, além de se abster de aplicar a Instrução de Serviço nº. 15/2024, observar os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.